Tribunal: STF
Processo: RMS 39231
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 20.342/DF, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PORTARIA CONCESSIVA DA ANISTIA. DECADÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE 839/STF. JULGAMENTO DE RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O presente writ foi impetrado com a finalidade de anular Portaria de competência, na época em que foi editada, do Ministro de Estado da Justiça, a qual, por seu turno, decretou a nulidade da Portaria anterior que havia reconhecido a condição de anistiado do impetrante.



    2. A petição inicial amparou-se nos seguintes fundamentos: o pedido administrativo, que culminou anteriormente no reconhecimento da condição de anistiado, foi formulado com boa-fé pelo impetrante, isto é, em razão da Súmula Administrativa 2002.07.0003 da Comissão de Anistia (que entendia que a Portaria 1.104/64-GM3 era ato de exceção); e decadência do direito de anular o ato administrativo.



    3. O pedido foi acolhido judicialmente porque, naquele tempo, era predominante o entendimento no STJ de que estava consumado o prazo decadencial.



    4. Com o retorno dos autos para os fins do art. 1.040, II, do CPC, a hipótese é de aplicação do juízo de retratação.



    5. Com efeito, é de conhecimento geral que o STF, no julgamento do RE 817.338/DF com Repercussão Geral (Tema 839/STF), pacificou a orientação de que a Portaria 1.104 não é ato de exceção, de modo que o reconhecimento da condição de anistiado amparado nessa premissa é passível de ser revisto, sem submissão ao prazo decadencial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (essa última parte não foi objeto de impugnação no presente writ). A tese repetitiva foi redigida nos seguintes termos: “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    6. Quanto à alegada boa-fé do impetrante, o argumento, por si só, perde relevância, pois o próprio julgamento no STF do RE 817.338/DF-RG pacificou que a Portaria 1.104 não é ato de exceção, de modo que o reconhecimento pretérito da condição de anistiado amparado nessa premissa é suscetível de revisão, sem submissão ao prazo decadencial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Cabe acrescentar que o impetrante não apresentou argumentação no sentido de que não teria havido observância aos princípios do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) no procedimento de revisão que resultou na publicação do ato impugnado – matéria que, em regra, demandaria dilação probatória, incompatível com esta via processual.



    8. Ordem denegada (juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC).”



    Opostos embargos de declaração ao supracitado acórdão, foram eles rejeitados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob os seguintes fundamentos:



    “Em primeiro lugar, o fato por ele invocado (instauração de novo processo de revisão da anistia, a partir da Portaria 3.076/2019) é anterior à decisão da Vice-Presidência do STJ, que expressamente determinou a devolução dos autos para exercício do juízo de retratação, em 5.10.2022 (fl. 1.109, e-STJ) – ato judicial esse publicado em 7.10.2022 (fl. 1.110, e-STJ).



    Assim, a parte deveria ter trazido as informações de que já dispunha antes do julgamento do presente feito (sessão de 14.12.2022 – fl. 1.118, e-STJ), havendo, dessarte, mera inovação recursal com o propósito de rediscutir o mérito, e não o esclarecimento de ponto omisso. Omissão haveria, esclareça-se, se a parte tivesse, tendo em vista a prévia ciência de que o writ foi submetido a novo julgamento, trazido tais fatos ao conhecimento deste juízo, pleiteando manifestação a seu respeito – o que, ratifico, não ocorreu.



    Igualmente deve ser afastado o vício da contradição, que, para os fins do art. 1.022 do CPC, pressupõe a demonstração de incompatibilidade interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.



    In casu, a "contradição" apontada pelo embargante decorre de seu descontentamento com o conteúdo do acórdão embargado, quando comparado com a premissa por ele adotada, de que há novo processo de revisão de anistia pendente de solução administrativa.



    Sucede que, conforme por ele mesma dito, a instauração de outro processo revisional, com suporte em ato administrativo posterior à impetração deste Mandado de Segurança, é tema estranho aos autos, constituindo, pois, inovação recursal. Não há omissão, portanto.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente sustenta que o cerne da questão “reside exatamente no desrespeito ao devido processo legal, já que (i) não houve, no procedimento revisional da anistia política do(a) ora recorrente, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), desrespeitando o art. 12 da Lei nº 10.559/2002; (ii) também, em todas as notificações enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios ‘relâmpagos’, como o do(a) recorrente, não houve a especificação os fatos e fundamentos dos quais ele(a) deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99; e (iii) por fim, a decisão administrativa não contém também as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei nº. 9.784/1999”.



    Afirma que, nos termos do art. 17 da Lei 10.559/2002, “caso seja comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição de anistiado político ou os benefícios e direitos, será o ato respectivo tornado nulo pelo Ministro de Estado competente, em procedimento em que se assegurará a plenitude do direito de defesa”.



    Alega que pelo “princípio da equivalência das formas, o procedimento revisional deve obedecer aos mesmos parâmetros do procedimento de concessão. Desta forma, em respeito ao art. 12 da Lei no 10.559/2002, os procedimentos revisionais deveriam ter sido analisados pela Comissão de Anistia e posteriormente encaminhados para o Ministro de Estado da Justiça para deliberação e decisão. Mas não foi isso que aconteceu“.



    Aduz que “não se pode considerar que foram sequer formalmente atendidos os requisitos legais de respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal com uma mera notificação genérica para apresentação de defesa, já que os seus requerimentos sequer foram lidos, quanto mais apreciados”.



    Salienta que “a notificação encaminhada ao ora recorrente, assim como todas aquelas enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios ‘relâmpagos’, não especificou os fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99, o que, certamente, vulnera também o mandamento constitucional de proteção ao contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, LV, da Constituição da República”.



    Por fim, aponta a existência de fato novo consistente na “instauração de novo procedimento administrativo revisional da anistia política do(a) recorrente, o que significa que a União Federal, mesmo que implicitamente, confessa as graves irregularidades cometidas no primeiro procedimento administrativo, cujo resultado é impugnado pelo presente writ of mandamus”.



    Requer a reforma do acórdão recorrido, com fundamento na violação ao devido processo legal, para o fim de “conceder a segurança com vistas anular/impedir o ato coator (portaria anulatória), restabelecendo/mantendo os efeitos da portaria anistiadora, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes, em especial o plano de saúde, com o pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora”. 



    Postula, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    A União, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso ordinário não pode ser conhecido, pois há inovação na alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A propósito, pontua que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe inovação em sede de recurso ordinário.



    Salienta, ainda, que “o novo procedimento de revisão apontado pelo recorrente não substituiu a primeira anulação, impugnada neste writ, tendo em vista que esta se encontrava com efeitos suspensos pela segurança aqui concedida, o que autorizava a instauração de novo processo de revisão sem prejuízo do primeiro, então e ainda sub judice”.



    É o relatório. Decido.



    No que concerne ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifica-se que o referido benefício já foi concedido pelo Ministro Relator do MS 20.342/DF no Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 14).



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se que, originariamente, o Mandado de Segurança foi impetrado por contra ato do então Ministro de Estado da Justiça, consistente na edição da Portaria 1.648/2013, pela qual foi anulada a Portaria 1.983/2003, que concedeu anistia política ao impetrante, resultando na suspensão do pagamento da correspondente reparação econômica.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança sob os seguintes fundamentos, no que interessa:



    “Cabe acrescentar que o impetrante não apresentou argumentação no sentido de que não teria havido observância aos princípios do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) no procedimento de revisão que resultou na publicação do ato impugnado.”



    As razões do recurso ordinário, por sua vez, estão fundadas, em síntese, no desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao argumento de que: (i) não houve, no procedimento revisional de sua anistia política, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), em inobservância do disposto no art. 12 da Lei 10.559/2002; (ii) nas notificações enviadas aos anistiados políticos não houve a especificação dos fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender, como determina o art. 26, § 1º, inciso VI, da Lei 9.784/99; e (iii) a decisão administrativa não contém as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei 9.784/1999. 



    Aponta, ademais, a existência de “fato novo” consistente na instauração de novo procedimento administrativo revisional de sua anistia política, o que, segundo entende, configura o reconhecimento, ainda que implícito, de irregularidades cometidas no primeiro procedimento administrativo.



    O recurso não merece provimento. 



    Da análise dos autos, é possível verificar que a alegação de inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não foi objeto da petição inicial do mandado de segurança, o que, por si só, constitui óbice ao exame da matéria por esta SUPREMA CORTE, sob pena de inovação em sede de recurso ordinário. Nessa mesma linha, menciono o RMS 30.295 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/2/2019; RMS 31062 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2014; e o RMS 35173 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2019, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Inovação do objeto inicial do mandamus por ocasião da interposição do recurso ordinário. Impossibilidade. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Por fim, cumpre consignar que a alegação de suposto fato novo, consistente na instauração de novo procedimento revisional pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, não é capaz de afastar os óbices processuais constatados no presente recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente